Tribunal: TJMT
Processo: 1010555-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010555-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), NILDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 405.533.701-97 (EMBARGADO), NAYRA LAISSA ZORZI - CPF: 060.438.181-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), NILDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA TECIDOS - CNPJ: 26.609.354/0001-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – NÃO ALTERAÇÃO DA DECISÃO – PROVIMENTO.

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de erro material no acórdão embargado, mas não houver razões para alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

O Estado de Mato Grosso opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O DISPÊNDIOS DE TEMPO E LABOR – 0,2 URH - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo deve-se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, que não caracterize o enriquecimento indevido.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado incidiu em erro material, tão somente, ao contexto histórico processual, que constou ou autos e uma parte estranha a demanda.

Assevera que a fim de evitar interpretação equivocada em futuro cumprimento de sentença, requer os ajustes devidos para corrigir os erros materiais apontados.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o erro material constante na decisão proferida nos autos.

A parte embargada deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso, opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Analisando os argumentos esposados pela Embargante, constato que o
decisum
impugnado, de fato, incidiu em erro material, já que constou um processo e o nome de uma parte que não guarda relação com os presentes autos.

Nota-se, portanto, que os autos e as partes referidas acima são totalmente estranhas ao presente caso, uma vez que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 0001265-58.2010.8.11.0049, no bojo do qual se pretendeu a execução da dívida original de R$ 4.934,27 em face de Nilda Maria de Jesus Oliveira Tecidos – ME e Nilda Maria De Jesus Oliveira.

Desse modo, o reconhecimento do equívoco não implica a alteração no resultado do julgado.

Por fim, registro, que o valor de R$ 20.827,92, a que este agravante é o valor da CDA atualizada, e não o valor dos honorários atualizados, o qual foram fixada em mais de 10% do valor da dívida em razão do ajuizamento de exceção de pré-executividade.

Sendo assim, deve ser acolhidos os Embargos de Declaração para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, como o intuito de sanar o erro existente, para decotar o seguinte parágrafo do
decisum
embargado:

Denota-se dos autos que Ação de Execução Fiscal foi proposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em face a Executada, tendo em vista o suposto inadimplemento representado pela CDA no 20101245, constante o valor de R$ 4.934,27 (quatro mil novecentos e trinta e quatro reais e cinte e sete centavos).

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar o erro material apontado, mantendo, consequentemente, inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024